Tribunal: TJES
Processo: 0016645-64.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016645-64.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE FERREIRA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0016645-64.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE FERREIRA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO LISBOA MOTTA - ES18214

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. PROVA ORAL. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES CRIMINAIS. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0016645-64.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE FERREIRA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO LISBOA MOTTA - ES18214

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
JOSÉ FERREIRA ROSA
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 9a Vara Criminal de Vila Velha
, que o condenou nas sanções do
art. 147 (duas vezes) do Código Penal,
a uma pena de 01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa pleiteia a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal.

Segundo a denúncia, “
no dia 24 de dezembro de 2021, sexta-feira, véspera de natal, às 13h58min, [...] o Denunciado prometeu causar mal injusto e grave à sua ex-companheira AMANDA NUNES DUTRA, com quem conviveu more uxorio por cerca de 15 (quinze) anos, sem filhos em comum, bem como ameaçou o filho da mesma, PABLO NUNES PEREIRA SILVA conforme narra o Boletim Unificado nº 46649494 e BU em continuidade nº 46651124, às fls. 03 e 05 e Termo de Depoimento das vítimas às fls. 12 e 13.
”

Compulsando os autos, verifico que autoria e materialidade estão devidamente comprovadas por meio das provas orais produzidas em juízo. Senão vejamos.

A vítima Amanda, em sede judicial, confirmou os termos da denúncia e deu detalhes acerca da maneira em que o crime ocorreu. Segundo seu relato, o réu escreveu no portão da residência ameaças de vingança direcionadas a ela, além de proferir palavras intimidatórias à sua tia, afirmando que se vingaria dela.

Por sua vez, o depoimento de Pablo Nunes Pereira Silva também confirmou as ameaças perpetradas pelo réu. Pablo relatou que José Ferreira Rosa ameaçou matar sua mãe, proferiu xingamentos e simulou ter uma arma em sua bolsa, ameaçando-o com violência. Pablo ainda agiu em legítima defesa, dando uma capacetada no réu quando este simulou estar armado.

Portanto, à luz das provas colhidas nos autos, a autoria e a materialidade do crime de ameaça estão devidamente demonstradas. As declarações das vítimas, Amanda Nunes Dutra e Pablo Nunes Pereira Silva, são coerentes e consistentes, corroborando os elementos probatórios e reforçando a configuração da conduta típica e criminosa do apelante.

No tocante à tipicidade objetiva e subjetiva da conduta do apelante, observa-se que o tipo penal de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, consiste em ameaçar alguém com a promessa de causar-lhe mal injusto e grave. No presente caso, o réu ameaçou tanto sua ex-companheira Amanda Nunes Dutra quanto o filho dela, Pablo Nunes Pereira Silva, utilizando palavras e gestos intimidatórios.

Não se pode olvidar, ainda, que a palavra das vítimas desempenha um papel de relevância nas condutas como a analisada, que geralmente ocorrem de maneira clandestina, dificultando a obtenção de provas materiais. A jurisprudência tem reconhecido a importância da palavra da vítima em tais casos, conforme se verifica no julgado abaixo:

"A palavra da vítima possui maior relevância em crimes dessa natureza, que, em geral, ocorrem clandestinamente, longe de testemunhas, e não deixam vestígios físicos facilmente perceptíveis, sendo a palavra da vítima o principal meio de prova." (STJ, AgRg no REsp 1.500.200/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01/09/2015, DJe 11/09/2015).

Quanto à dosimetria da pena, considero que esta não merece retoques.

O magistrado de primeiro grau, para ambos os crimes, fixou a pena base em 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

Embora algumas das circunstâncias tenham sido valoradas de maneira genérica, é certo que o STJ autoriza "
O Tribunal, portanto, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, fica autorizado a reanalisar inclusive as circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório. 3. Possibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, ainda que seja em recurso exclusivo da defesa, sem que ocorra reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso, o que, no caso dos autos, não ocorreu
" (AgRg no HC n. 806.737/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023).

No caso, a exasperação da pena base justifica-se em razão da existência de antecedentes criminais. Frise-se que a presença de apenas um vetor negativo autoriza o recrudescimento da sanção.

Na mesma linha manifestou-se o MP de primeiro grau, para quem "a existência de apenas uma circunstância judicial analisada como desfavorável já seria capaz de afastar a pena do mínimo legal. Logo, não há que se falar em pena exacerbada, sendo a reprimenda necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da conduta criminosa, não merecendo alteração a r. Sentença de fls. 225/226".

Isso posto, sem maiores delongas,
nego provimento ao recurso
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)